Tribunal: TJSP
Processo: 2236218-43.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXCESSO DE PRAZO. ULTERIOR REMESSA DOS AUTOS DIGITAIS PARA A COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. PREJUDICIALIDADE. 1. Consoante informações prestadas pela i. autoridade apontada como coatora e consulta aos autos de origem, os autos físicos foram digitalizados e remetidos para o DEECRIM da 8a RAJ, em 14.10.2022. Alcançado o pretendido pelo impetrante, resta

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXCESSO DE PRAZO. ULTERIOR REMESSA DOS AUTOS DIGITAIS PARA A COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. PREJUDICIALIDADE. 1. Consoante informações prestadas pela i. autoridade apontada como coatora e consulta aos autos de origem, os autos físicos foram digitalizados e remetidos para o DEECRIM da 8a RAJ, em 14.10.2022. Alcançado o pretendido pelo impetrante, resta prejudicada a análise das alegações correspondentes (art. 659 do CPP). 2. Impetração prejudicada.